Tribunal: TJSP
Processo: 1000886-51.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000886-51.2020.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALEXANDRE
ZAMBONI
TEBECHRANI,
é
embargada
SUL
AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000886-51.2020.8.26.0011/50001 -Voto no 20.086
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1000886-51.2020.8.26.0011/50001
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível F.R. de Pinheiros)
Embargante: Alexandre Zamboni Tebechrani
Embargada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Voto no 20.086
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do artigo 1.022
do CPC inexistentes. Rediscussão da matéria que não pode
ser feita por meio dos aclaratórios. Embargos opostos com
caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Intuito
de
prequestionamento que não dispensa a presença de
omissão,
contradição
ou
obscuridade
no
julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 219/228, sustentando o embargante, em síntese,
que a embargada não se desincumbiu do ônus de comprovar a idoneidade
dos reajustes por ele impugnados, operando-se preclusão a este respeito.
Pleiteia a repetição do indébito dobrada, nos termos do artigo 42 do
Código de Defesa do Consumidor. Requer o prequestionamento da
matéria.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Embora não esteja explícito nos embargos,
pretende o embargante, com foco na preclusão, compelir a Turma
Julgadora a substituir os reajustes impugnados pela variação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000886-51.2020.8.26.0011/50001 -Voto no 20.086
3
IPCA/IBGE, conforme pedido formulado na inicial (fl. 12).
Neste contexto, basta observar que a Turma
Julgadora fundamentadamente reconheceu que afastados os índices de
reajuste financeiro impugnados na petição inicial, a solução é determinar
que sejam apurados em liquidação, mediante cálculos atuariais, os índices
de variação de custos médico-hospitalares necessários para recompor o
reequilíbrio contratual nos anos de 2017, 2018 e 2019.
Noutras palavras, irrelevante que a embargada
não tenha se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do artigo
373, II do CPC, o que por si só não autoriza a adoção dos índices
apontados pelo embargante.
De outra sorte, a repetição dobrada de indébito
somente se justificaria com a prova de má-fé de quem efetua a cobrança
(Súmula no 159 do STF), ausente no caso concreto, o que afasta a
aplicação do artigo 940 do Código Civil e do artigo 42, parágrafo único do
Código de Defesa do Consumidor.
Vale
ressaltar
ainda
que
a
adoção
de
posicionamento desfavorável à parte, por si só, não configura vício.
Não por outra razão, o STJ tem entendido que “...
se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não
existam. Não se pode confundir ausência de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na
espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada”
(AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000886-51.2020.8.26.0011/50001 -Voto no 20.086
4
14/6/2016).
Na mesma linha: AgInt no REsp 1649443/RO, 2a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26/09/2017; AgInt nos EDcl no AREsp
1032390/ES, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/08/2017;
REsp 1770316/SP, 2a Turma, Rel. Min Herman Benjamin, j. 13/11/2018.
Portanto,
não
se
vislumbra
ofensa
aos
dispositivos legais invocados, ou ainda qualquer um dos vícios do artigo
1.022 do CPC, de modo que a insurgência do embargante evidencia que os
embargos foram manejados com pretensão modificativa, o que não é
admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF, 1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j.
28/03/2006, v.u., j. 28/04/2006).
Confira-se neste particular mais este julgado:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no
Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão contradição,
obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua,
ou seja, por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente,
novo julgamento da demanda e a inversão do 'meritus causae', o que
não se coaduna com a medida integrativa. Embargos de declaração
rejeitados” (STJ, EDcl no AgRg no Ag no 1.254.695/SC, 2a Turma, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000886-51.2020.8.26.0011/50001 -Voto no 20.086
5
Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Ressalte-se
que
a
questão
jurídica
foi
suficientemente enfrentada pela Turma Julgadora e não havia necessidade
de análise pontual de cada um dos dispositivos legais mencionados. Neste
sentido: “A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a
necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ, 4a T., REsp
88.365, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14/05/96, DJU 17/06/96).
Por fim, mesmo na hipótese de interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do CPC, ou seja, o
julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios
inexistentes no caso concreto.
Neste sentido precedente desta Corte em que se
afirmou que os embargos de declaração, “Prestam-se somente a
esclarecer, se existentes, contradições, omissões e obscuridades no
julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do
embargante. Assim é que mesmo nos embargos de declaração com fim
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo
535 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição
ou omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Estes, como se viu, não foram preenchidos (...) Da mesma
forma, o Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000886-51.2020.8.26.0011/50001 -Voto no 20.086
6
a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se baseia
o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial, no sentido de que
a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua
interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha
sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem.
Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp no
181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)” (Embargos de Declaração no
994.07.094853-5/5, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Percival
Nogueira).
Ademais, o artigo 1.025 do CPC dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator